Tribunal: STM
Processo: 7001291-59.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001291-59.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: PEDRO BELO NOBRE FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defesa do Civil PEDRO BELO NOBRE FILHO, para manter inalterada a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7001291-59.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
APELANTE: PEDRO BELO NOBRE FILHO, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. FRAUDE
EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
1. Verifica-se a ocorrência do crime de estelionato, em razão da fraude ao sistema
de monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na
simulação de carradas com a instalação dos equipamentos Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) em outros veículos, obtendo-se proveito econômico em
prejuízo da Administração Militar e da comunidade vítima da seca.
2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes o dolo e o meio
fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das carradas de
água.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Civil PEDRO BELO NOBRE FILHO para manter inalterada
a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, na defesa do civil PEDRO BELO NOBRE
FILHO, contra a Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, de 6 de setembro de 2019, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 3
(três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no art. 251, caput, do CPM,
por duas vezes, sem direito a sursis e com o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia (-DENUNCIA1, Evento 1 do Processo nº 7000042-98.2018.7.10.0010 ), oferecida em 23 de abril de
2018, narra, em essência, que:
"Na manhã do dia 31 de janeiro de 2017, o primeiro e segundo denunciados, respectivamente,
Pedro dos Santos Nobre e Julio Francisco da Silva Neto, juntamente com Ramon Lima
Evangelista, já falecido, foram presos em flagrante delito por estarem trafegando com o veículo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
Prisma, placa HXY 4392, no município de Solonopole/CE, com dois equipamentos Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) fraudulentamente instalados em tal veículo, que
deveriam estar instalados nos veículos do 3º e 4º denunciados, respectivamente, Pedro Belo
Nobre Filho e Antônio Clegivan Ferreira de Oliveira, para aferir o trajeto realizado por estes
quando da execução dos serviços realizados na condição de pipeiros contratados pelo 23º
Batalhão de Caçadores.
A documentação acostada aos autos entre as folhas 49 e 150, comprova a contração do 3º e 4º
denunciados para a prestação de serviços de pipeiro pela supracitada OM.
Da mesma forma, os documentos de fls. 217 e 218 demonstram quais foram os aparelhos MEM
instalados nos veículos dos referidos denunciados. Logo, a comparação dos números de séries
dos aparelhos apreendidos na lavratura do flagrante (fls. 11/31) com os constantes de tal
documentação não deixa dúvidas que se tratam dos mesmos aparelhos.
A retirada fraudulenta dos aparelhos MEM dos carros-pipa para a instalação no veículo Prisma
de placa HXY 4392 foi realizada pelos denunciados em coautoria.
Com a prática acima descrita foi possível aos denunciados obter vantagem ilícita, mediante
fraude, em prejuízo alheio, já que com a realização de um único trajeto, realizado por veículo
de passeio, foi possível comprovar a realização de rotas que deveriam ser percorridas pelos
carros-pipa do 3º e 4º denunciados para o abastecimento de água às populações que sofrem
com a seca, sem que isso efetivamente ocorresse.
Não se pode precisar desde quando se iniciou a conduta delituosa. É possível que essa prática
já ocorresse de forma rotineira.
O prejuízo causado à Administração Militar foi de R$ 10.681,71 (dez mil, seiscentos e oitenta e
um reais e setenta e um centavos) - fl. 343. E, só não foi maior, por inconsistências bancárias
que impossibilitaram alguns depósitos na conta do 4º denunciado.
Por outro lado, os prejuízos causados às populações não abastecidas com água é inestimável
(sic), tão grande é a relevância desse bem vital.
E, toda a documentação carreada ao feito, deixa clara a presença de indícios veementes de
que os denunciados foram os autores da empreitada delituosa.
Assim, os denunciados, de maneira livre e consciente, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento,
razão pela qual devem incidir nas penas do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, em
concurso de agentes.
Assim, requer o Ministério Público Militar seja a presente denúncia recebida e autuada, com a
citação dos denunciados, para se verem processar e julgar até final condenação, como incurso
na(s) pena(s) prevista(s) no artigo 251, caput, c/c 53, ambos do Código Penal Militar. Requer a
notificação da(s) testemunha(s) abaixo arrolada(s)."
A Denúncia foi recebida em 23 de maio de 2018 (-DEC2, Evento 1 do Processo nº 7000042-98.2018.7.10.0010).
Constam do Inquérito Policial Militar nº 0000080-69.2017.7.10.0010, originário do 23º Batalhão de Caçadores,
os seguintes documentos (Evento 1):
- Relatório de Fiscalização Especial (fls. 11/13, -DILIGENCIAS3);
- Notificação (fls. 14/15, -DILIGENCIAS3);
- Depoimento de Testemunha em APF (fls. 17/19, -DILIGENCIAS3);
- Fotografias - fiscalização (fls. 20/24, -DILIGENCIAS3 e fls. 25/31, -LAU4);
- Ficha Cadastro de carro-pipa - referente a PEDRO BELO NOBRE FILHO (fl. 50, -DILIGENCIAS5);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
- Contrato de Arrendamento de veículo (fls. 61/62, -DILIGENCIAS5, fls. 92/93, DILIGENCIAS7);
- Ficha Cadastro de carro-pipa, referente a ANTONIO CLEGIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA (fl. 75, DILIGENCIAS7);
- Procuração de ANTONIO CLEGIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA para PEDRO BELO NOBRE FILHO para o "fim
especial de representá-lo junto ao 23° Batalhão de Caçadores do Exército, em Fortaleza CE, especialmente
para receber toda e qualquer importância que lhes for devida (...) resultante do serviço prestado no transporte
de CARRO PIPA, podendo assinar processo de pagamento, passar recibos e dar quitação, assinar contratos,
prestar declarações e esclarecimentos, podendo, finalmente praticar todos os demais atos necessários para o
fiel cumprimento do presente mandato" (fl. 76, DILIGENCIAS7);
- Termo de Inquirição de Testemunha (fls. 153/154, -DILIGENCIAS9, fls. 177/178, 185/187, 189, -
DILIGENCIAS10);
- Termo de Inquirição de Indiciado (fls. 193/194, 196/198, -DILIGENCIAS10);
- Termo de Acareação (fl. 204, -DILIGENCIAS10);
- Relatório (fls. 220/225, -DILIGENCIAS10, 331/336, -DILIGENCIAS12, fls. 409/415, -IP-RELAT13);
- Solução (fls. 232/239, -DILIGENCIAS11, fls. 339/347, -DILIGENCIAS12);
- Diligência Complementar (fls. 266/267, -DILIGENCIAS11, fls. 355/356, -DILIGENCIAS12);
- Contratos de Prestação de Serviço (fls. 277/300, -DILIGENCIAS11);
- Laudo Pericial Contábil, no qual foi concluído que PEDRO BELO "recebeu valores indevidamente, por ter sido
verificado que não ocorreu a prestação do serviço totalizando um valor de R$ 11.295,26 (onze mil duzentos e
noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), já com as devidas atualizações até a data de elaboração deste
parecer" (fls. 314/317, -DILIGENCIAS11 e fls. 318/321, -DILIGENCIAS12); e
- Laudo Pericial Contábil, no qual foi constatado que "no contrato do Sr. ANTONIO CLEGIVAN FERREIRA DE
OLIVEIRA o mesmo não recebeu os valores da prestação do serviço, pois houve inconsistência dos dados
bancários do credenciado. Atualizando as ordens bancárias que haviam sido emitidas, o valor total da dívida, já
incluída as devidas atualizações, feitas a partir da data das ordens bancárias é de R$ 37.740,74 (trinta e sete
mil setecentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos). O valor dessa atualização é válido até o dia 31
de março de 2018" (fls. 391/399, -DILIGENCIAS12).
O Réu foi devidamente citado em 18 de setembro de 2018 (-CITACAO1, Evento 84 do processo nº 7000042-
98.2018.7.10.0010).
As testemunhas do MPM, 2º Sgt DANIEL LACERDA MACIEL, e da Defesa do Acusado PEDRO DOS SANTOS
NOBRE, EDINILDO MAIA COSTA, foram inquiridas por videoconferência (audiovisual) (Eventos 140 e 194 do
processo nº 7000042-98.2018.7.10.0010).
O Acusado compareceu, em 10/4/2019, à Subseção Judiciária de Quixadá-CE, onde foi qualificado e
interrogado, por videoconferência, assim como PEDRO DOS SANTOS NOBRE (Eventos 200 e 203 do processo nº
7000042-98.2018.7.10.0010).
O MPM e a DPU nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (Eventos 209 e 213 do processo nº 7000042-
98.2018.7.10.0010).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Sr. PEDRO BELO NOBRE FILHO por ter,
efetivamente, praticado o crime previsto no artigo 251 do CPM. Quanto ao outro Acusado, PEDRO DOS SANTOS
NOBRE, pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 439, c, do CPPM, tendo em vista a insuficiência das
provas para a condenação (Evento 219 do processo nº 7000042-98.2018.7.10.0010).
A Defesa de PEDRO BELO NOBRE FILHO requereu, em Alegações Finais, a absolvição do réu pela falta de
provas que possam afirmar a materialidade e a autoria do delito, com fulcro no art. 439, alínea "a" do CPPM, e,
subsidiariamente, pela absolvição ante a falta de provas para a condenação no crime imputado, com base no
art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 223 do processo nº 7000042-98.2018.7.10.0010).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
Em 6 de setembro de 2019, monocraticamente, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM
JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, condenou PEDRO BELO NOBRE FILHO à pena de 3 (três) anos e 3 (três)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no art. 251, caput, do CPM, por duas
vezes, sem direito a sursis e com o direito de apelar em liberdade. O Réu PEDRO DOS SANTOS NOBRE foi
absolvido do crime do art. 251 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b" do CPPM, considerando que a
sua conduta não configurou infração penal (Evento 234 do processo nº 7000042-98.2018.7.10.0010).
O MPM e a Defesa foram intimados da Sentença em 11 de setembro de 2019 (Eventos 239 a 241 - Processo nº
7000042-98.2018.7.10.0010).
Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, na Defesa de PEDRO BELO NOBRE FILHO, civil, interpôs,
tempestivamente, em 23 de setembro de 2019, o presente Recurso de Apelação (2-APELAÇÃO, Evento 1).
Ocorreu o trânsito em julgado para o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR em 17 de setembro de 2019, e para a
Defensoria Pública da União, em relação a PEDRO DOS SANTOS NOBRE, em 1º de outubro de 2019 (3-
CERT_TRANS_JULG, Evento 1).
Nas Razões de Apelação (5-RAZAPELA, Evento 1), a Defesa requer a absolvição com base no art. 439, alínea
"a", do CPPM ou, subsidiariamente, no art. 439, alínea "e", do CPPM, pela falta de provas para a condenação.
Aduz que inexiste prova de que a versão verdadeira seria a relatada por PEDRO DOS SANTOS NOBRE, em seu
interrogatório, não podendo a acusação chegar a esta conclusão simplesmente por considerar ter este menos
instrução que o Sr. PEDRO BELO NOBRE FILHO. Sustenta a aplicação dos Princípios da Presunção de inocência
e da Razoabilidade, em não podendo se provar as alegações de qualquer dos Acusados.
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção integral da Sentença (Evento 1).
Alega que foi demonstrado cabalmente que dois Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM), com números
de série 9700000029926 (Rota 34 de Mombaça/CE) e 970000006385 (Rota 26, Mombaça/CE), estavam
conectados à bateria de um veículo de passeio, modelo Prisma, placa HXY-4392 (conforme Relatório de
Fiscalização Especial do 23º BC, fls. 16/13 do IPM associado).
Aduz que os dois MEM registravam a rota percorrida pelo veículo de passeio, simulando o carregamento e a
posterior entrega de água em localidades, permitindo que os pipeiros cadastrados na "Operação Carro-Pipa"
recebessem pelo serviço não prestado, além de economizarem combustível, como aduzido pelo 2º Sgt DANIEL
LACERDA MACIEL em seu depoimento na APM (Evento 140, vídeos 1/5). Assevera que o veículo Prisma estava
na posse de PEDRO BELO NOBRE FILHO, o qual teria afirmado isso, muito embora estivesse registrado no nome
de GLEISSON MÁRCIO, irmão do Apelante, o que também se infere do cotejo dos depoimentos das outras
testemunhas (fls. 153, 177, 194, todas do IPM), além dos depoimentos tomados em juízo, como elencados nos
autos decisórios.
Ainda, afirma que o Apelante é proprietário de dois caminhões-pipa cadastrados na Rota 26 - este, porém, em
nome de ANTONIO CLEGIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - e na Rota 34, como confirmado por PEDRO BELO. Assim,
os dois MEM apreendidos estavam registrados nos caminhões das duas prefaladas rotas, o que,
evidentemente, leva à conclusão de que PEDRO BELO recebeu pelos serviços prestados tanto na Rota 26, de
CLEGIVAN, quanto na Rota 34, um total de R$ 10.730,85 (dez mil, setecentos e trinta reais e oitenta e cinco
centavos).
A SEJUD informou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Civil PEDRO BELO NOBRE FILHO (Evento
4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, opinou pelo não provimento do Recurso de Apelação (Evento 8).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença de 6 de setembro de
2019, proferida monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM JOCLEBER ROCHA
VASCONCELOS, que condenou o civil PEDRO BELO NOBRE FILHO à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no art. 251, caput, do CPM, por duas vezes,
sem direito a sursis e com o direito de apelar em liberdade.
Nas Razões de Apelação (5-RAZAPELA, Evento 1), a Defesa requer a absolvição com base no art. 439, alínea
"a", do CPPM, ou, subsidiariamente, no art. 439, alínea "e", do CPPM, pela falta de provas para a condenação.
Aduz que inexiste prova de que a versão verdadeira seria a relatada por PEDRO DOS SANTOS NOBRE, em seu
interrogatório, não podendo a acusação chegar a esta conclusão simplesmente por considerar ter aquele
menos instrução que o Acusado PEDRO BELO NOBRE FILHO. Sustenta a aplicação dos Princípios da Presunção
de Inocência e da Razoabilidade, em não podendo se provar as alegações de qualquer dos Acusados.
Em síntese, consta nos autos que, em 31 de janeiro de 2017, no município de Solonópole/CE, os civis PEDRO
DOS SANTOS NOBRE, JÚLIO FRANCISCO DA SILVA NETO e RAMON LIMA EVANGELISTA foram presos em
flagrante por estarem transportando e operando, em um carro de passeio, dois Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM). Esses aparelhos faziam parte do sistema de monitoramento de entrega de água da
Operação Carro-Pipa - Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino,
conduzido pelo Exército Brasileiro - e deveriam estar instalados nos caminhões dos civis PEDRO BELO NOBRE
FILHO e ANTÔNIO CLEGIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, que haviam sido credenciados para a realização de tais
entregas.
Em razão desse fato, todos os envolvidos - à exceção do civil RAMON LIMA EVANGELISTA, uma vez que já
falecido - foram denunciados como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM (estelionato em
coautoria).
Por meio de Decisão de 23 de maio de 2018, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM recebeu a
Denúncia no tocante aos civis PEDRO DOS SANTOS NOBRE e PEDRO BELO NOBRE FILHO. Porém, a rejeitou em
relação aos civis JÚLIO FRANCISCO DA SILVA NETO e ANTÔNIO CLEGIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA por ausência
de justa causa.
Foi então interposto Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público Militar (nº 7000766-14.2018.7.00.0000),
o qual não foi acolhido por esta Corte, sendo mantida, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor dos Indiciados JÚLIO FRANCISCO DA SILVA NETO e
ANTÔNIO CLEGIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, civis, nos termos do voto por este Relator proferido na ocasião.
Em 12 de abril de 2019, o Acórdão transitou em julgado (Evento 37 do processo nº 7000766-
14.2018.7.00.0000).
Tendo sido absolvido o civil PEDRO DOS SANTOS NOBRE, em Sentença já transitada em julgado (3-
CERT_TRANS_JULG, Evento 1), subsiste apenas a discussão em relação à conduta do civil PEDRO BELO NOBRE
FILHO.
Do conjunto probatório dos autos, consta, inicialmente, a apreensão dos aparelhos Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM), no carro de passeio PRISMA (fls. 20/24, -DILIGENCIAS3 e fls. 25/31, -LAU4), os quais
deveriam estar nos caminhões-pipa dos civis PEDRO BELO NOBRE FILHO e ANTÔNIO CLEGIVAN FERREIRA DE
OLIVEIRA, que haviam sido credenciados para a realização da entrega de água da Operação Carro-Pipa -
Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino, conduzido pelo Exército
Brasileiro (Contratos de Prestação de Serviço, fls. 277/300, -DILIGENCIAS11, Ficha Cadastro de carro-pipa, fl.
50, -DILIGENCIAS5 e fl. 75, DILIGENCIAS7, Evento 1 do processo nº 80-69.2017.7.10.0010).
Ficou demonstrado, ainda, que o contrato com a Administração Militar, referente à rota 34, efetivado por
PEDRO BELO NOBRE FILHO, previa a utilização do carro-pipa de placa HVJ-4106 (Ficha Cadastro de carro-pipa -
referente a PEDRO BELO NOBRE FILHO (fl. 50, -DILIGENCIAS5, Evento 1 do processo nº 80-69.2017.7.10.0010),
sendo dele o interesse patrimonial.
De igual modo, o outro aparelho MEM, encontrado no carro de passeio conduzido por PEDRO DOS SANTOS
NOBRE - referente ao contrato da rota 26 -, em que pese devesse estar instalado no caminhão de ANTÔNIO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
CLEGIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, credenciado para a prestação do serviço de coleta e de entrega de água
potável na Operação Carro-Pipa (fl. 75, DILIGENCIAS7, Evento 1 do processo nº 80-69.2017.7.10.0010), geraria
proveito patrimonial também a PEDRO BELO NOBRE FILHO, tendo em vista a possível subcontratação irregular,
o que se comprova, além dos depoimentos prestados, pela procuração constante nos autos, na qual ANTÔNIO
confere poderes a PEDRO BELO para "representá-lo junto ao 23° Batalhão de Caçadores do Exército, em
Fortaleza CE, especialmente para receber toda e qualquer importância que lhe for devida (...) resultante do
serviço prestado no transporte de CARRO PIPA, podendo assinar processo de pagamento, passar recibos e dar
quitação, assinar contratos, prestar declarações e esclarecimentos, podendo, finalmente praticar todos os
demais atos necessários para o fiel cumprimento do presente mandato" (fl. 76, DILIGENCIAS7, Evento 1 do
processo nº 80-69.2017.7.10.0010).
Com efeito, PEDRO BELO NOBRE FILHO disse que ANTÔNIO CLEGIVAN era seu motorista para fins de contrato,
porém nunca havia trabalhado, pois já estava em outro emprego. Afirmou, ainda, que o veículo do Sr. ANTÔNIO
CLEGIVAN era de sua propriedade (fls. 196/198, -DILIGENCIAS10, Evento 1 do processo nº 80-
69.2017.7.10.0010).
Vê-se também que ANTÔNIO CLEGIVAN não recebeu qualquer valor referente aos percursos feitos pelo
caminhão por ele credenciado, tendo em vista as inconsistências bancárias verificadas pela Administração
Militar, tendo sido consignado no Laudo Pericial Contábil que "no contrato do Sr. ANTONIO CLEGIVAN FERREIRA
DE OLIVEIRA o mesmo não recebeu os valores da prestação do serviço, pois houve inconsistência dos dados
bancários do credenciado. Atualizando as ordens bancárias que haviam sido emitidas, o valor total da dívida, já
incluída as devidas atualizações, feitas a partir da data das ordens bancárias é de R$ 37.740,74 (trinta e sete
mil setecentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos). O valor dessa atualização é válida até o dia 31
de março de 2018" (fls. 391/399, -DILIGENCIAS12, Evento 1 do processo nº 80-69.2017.7.10.0010).
Assim, ANTÔNIO CLEGIVAN, credenciado como pipeiro pela Operação Carro-Pipa, possivelmente subcontratou
indevidamente o Acusado PEDRO BELO para a prestação do serviço, tanto que lhe outorgou a procuração.
Sabe-se, ademais, que o carro de passeio PRISMA, no qual foram apreendidos os aparelhos, é de posse do Réu
PEDRO BELO NOBRE FILHO. Em que pese alegar que o veículo é de propriedade do seu irmão GLEISSON
MÁRCIO, não trouxe provas e, na fase inquisitorial, afirmou que o carro era seu (fls. 177/178, -DILIGENCIAS10,
Evento 1 do processo nº 80-69.2017.7.10.0010).
Ainda, ficou demonstrado que PEDRO DOS SANTOS estava apenas cumprindo ordens e tarefas emitidas por
PEDRO BELO, pois foi por ele contratado para trabalhar num Depósito, tendo sido absolvido, conforme
Sentença já transitada em julgado quanto ao ponto.
E, em que pese ter negado em Juízo, antes de mudar sua versão e passar a atribuir a autoria intelectual a
PEDRO DOS SANTOS, o Réu PEDRO BELO já havia declarado em sede de IPM que havia determinado que
PEDRO DOS SANTOS retirasse o aparelho do caminhão e colocasse em seu carro Prisma de Placa HXY-4392.
Confirmou que deu ordem para que o aparelho referente à rota de ANTÔNIO CLEGIVAN também fosse colocado
no Prisma, de modo que os equipamentos estavam circulando de forma não autorizada e desconectada do
caminhão pipa, porém conectados à bateria desde o dia 29 de janeiro de 2017 (fls. 177/178, - DILIGENCIAS10,
Evento 1 do processo nº 80-69.2017.7.10.0010).
O então Acusado absolvido PEDRO DOS SANTOS também confirmou tal versão, tendo dito que o Sr. PEDRO
BELO NOBRE FILHO ordenou que o ajudasse a retirar os aparelhos do caminhão e instalasse no veículo Prisma
(fls. 193/194, - DILIGENCIAS 10, Evento 1 do processo relacionado 80-69.2017.7.10.0010).
De igual modo, quando de sua oitiva, PEDRO DOS SANTOS confirmou que PEDRO BELO tinha os caminhões e o
chamou para testar os aparelhos, afirmando que PEDRO BELO os retirou do caminhão, colocou-os no veículo
Prisma e ele apenas ajudou com a ligação dos fios. Disse que não sabia que estava fazendo algo errado, pois
se soubesse jamais faria e que PEDRO BELO havia lhe pedido para que dissesse, em depoimento, que ele não
tinha pedido para tirar os rastreadores do caminhão (Eventos 200 e 203 do processo nº 7000042-
98.2018.7.10.0010).
Do mesmo modo, PEDRO BELO também divergiu em seus depoimentos quanto à versão da contratação do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
advogado para soltura de PEDRO SANTOS (fls. 177/178, -DILIGENCIAS10, Evento 1 do processo nº 80-
69.2017.7.10.0010).
Certamente, fica claro que PEDRO DOS SANTOS, a pedido de PEDRO BELO NOBRE FILHO, transportava e
operava em um carro de passeio dois equipamentos MEM, a fim de que PEDRO BELO fraudasse o sistema de
monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, obtendo proveito econômico em prejuízo da
Administração Militar e da comunidade vítima da seca.
Não há dúvida, portanto, quanto à autoria de PEDRO BELO NOBRE FILHO, a qual também se comprova, reitero,
com o fato de que PEDRO BELO é quem tinha o interesse econômico capaz de justificar a ação, e foi ele quem
alocou recursos para operar carros-pipas.
Com efeito, consta no Laudo Pericial Contábil que ele "recebeu valores indevidamente, por ter sido verificado
que não ocorreu a prestação do serviço totalizando um valor de R$ 11.295,26 (onze mil duzentos e noventa e
cinco reais e vinte e seis centavos), já com as devidas atualizações até a data de elaboração deste parecer"
(fls. 314/317, -DILIGENCIAS11 e fls. 318/321, -DILIGENCIAS12, Evento 1 do processo relacionado 80-
69.2017.7.10.0010).
E apenas não recebeu os valores referentes à outra rota por questões de inconsistência bancária, tendo,
inclusive, procuração de ANTÔNIO CLEGIVAN para atuar perante o Exército Brasileiro.
Portanto, não há dúvida quanto à autoria mediata de PEDRO BELO NOBRE FILHO, o qual era o único que tinha
conhecimento sobre a ilegalidade da retirada dos MEM, em que pese ter utilizado PEDRO DOS SANTOS como
instrumento para a prática delitiva, após tê-lo induzido em erro para a execução da fraude que iria beneficiar
tão somente a si próprio, quando do pagamento das carradas, independentemente da documentação do
proprietário do veículo Prisma, conforme apurado na instrução probatória.
Verifica-se, portanto, a ocorrência do crime, por duas vezes, porquanto houve a conduta fraudulenta em dois
contratos distintos, ou seja, a fraude de simulação de carradas, com a instalação dos MEM em outro veículo,
violando um contrato de carro-pipa Placa HVJ 4106 para a rota 34, em nome de PEDRO BELO, e um outro
contrato de carro-pipa Placa PEW 9290 para a rota 26, em nome de ANTONIO CLEGIVAN.
Portanto, cada fraude com prejuízo patrimonial, ou tentativa dele, configura um crime de estelionato.
Assim, conforme bem pontuado na Sentença:
"(...) cada contrato firmado com a administração militar tem potencial de lesar o bem jurídico do tipo
penal do art. 251 do CPM de forma autônoma. Serão tantos os prejuízos alheios quanto forem os
contratos firmados e fraudados e, consequentemente, cada prejuízo patrimonial configura um crime
de estelionato. Como se tem por pacífico, nos crimes patrimoniais, o resultado jurídico é levado em
conta segundo a quantidade e titularidade de patrimônios violados.
O patrimônio sob a administração militar é caracterizado pelos recursos descentralizados pelo Governo
Federal no âmbito do Programa Emergencial e Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino -
Operação Carro Pipa. Ocorre que a rubrica total descentralizada só é quantificada para os fins penais
quando tem uma destinação certa e definida. Ou seja, após definidos os roteiros de distribuição, o
Exército passa a contar com vários "patrimônios" sob sua administração, para repasse na forma de
serviços. Isso porque cada contrato é destinado a certo roteiro, cuja finalidade é o abastecimento de
determinado povoado.
Logo, os "patrimônios" sob a administração militar, que são verbas públicas de receitas do Estado,
revertem em favor do contribuinte e do cidadão em sentido amplo. Isso independe de se o prejuízo foi
ocasionado por um único fraudador ou por uma única conduta fraudulenta. O que se leva em conta para
definir a quantidade de crimes é o número de contratos firmados e as lesões que dele decorrem ou
podem decorrer.
(...)
De tal modo, a conduta fraudulenta em dois contratos que reverteram em favor de Pedro Belo
configurou dois crimes de estelionato.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
Trata-se de concurso formal impróprio, posto que o emprego de uma única conduta fraudulenta
(simulação de rota com os MEM embarcado no prisma), gerou dois resultados (prejuízo
patrimonial nas duas rotas desabastecidas com obtenção vantagem ilícita em um dos contratos), tendo
o desígnio de praticar cada um dos crimes (desígnios autônomos).
Aplica-se a regra do cúmulo material previsto no art 79 do CPM, com a permissão do redutor previsto no
art. 81, §1º do CPM.
(...)
tenho que a omissão da acusação em fixar a regra do art. 79 do CPM para o pedido condenatório é
irrelevante para o julgador, vez que o fato objeto da pena encontra-se narrado totalmente na denúncia.
Além de impróprio, trata-se de concurso formal homogêneo, por ter dois crimes de mesma qualificação
jurídica, porém diversos quanto à fase consumativa".
Desse modo, somente a fraude no primeiro contrato (rota 34) causou efetivo prejuízo patrimonial, no valor de
R$ 10.730,85 (dez mil, setecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), "totalizando um valor de R$
11.295,26 (onze mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), já com as devidas atualizações
até a data de elaboração deste parecer", conforme laudo pericial contábil (fls. 314/317, -DILIGENCIAS11 e fls.
318/321, -DILIGENCIAS12, Evento 1 do processo relacionado 80-69.2017.7.10.0010).
O contrato referente à rota 26 não implicou prejuízo financeiro, pois, por inconsistência bancária, os R$
35.033,31 (trinta e cinco mil, trinta e três reais e trinta e um centavos), sem correção monetária, não foram
pagos ao contrato do carro-pipa de Placa PEW 9290 (fls. 391/399, -DILIGENCIAS12, Evento 1 do processo
relacionado 80-69.2017.7.10.0010).
Dessa forma, o segundo crime refere-se à tentativa de estelionato, nos termos do art. 30, II, do CPM.
Por fim, a conduta perpetrada pelo Acusado perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato,
consumado e tentado, por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para
ludibriar o controle das carradas de água, em prejuízo da Administração Militar e da população vítima da seca.
O conjunto probatório é convergente e harmônico, amparado em documentos, em depoimentos e em
declarações, do qual se deflui a certeza da autoria e da materialidade delitiva.
Certo é que era exigível conduta diversa do Réu, não havendo qualquer circunstância que o isente do crime ou
exclua a sua culpabilidade.
Portanto, o Acusado obteve para si vantagem ilícita, praticando o fato típico descrito no art. 251, caput, do
Código Penal Militar, por duas vezes, ainda que de forma tentada em um dos casos, não havendo qualquer
causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade capaz de beneficiá-lo.
Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade, a manutenção da condenação é medida que se
impõe, tal como aplicada em Sentença, in verbis:
"(...) entendo cabível o redutor máximo de 2/3 (dois terços), conforme parágrafo único do art. 30, II do
CPM, considerando que o iter criminis percorrido pelo agente não ficou definido na rota 26, tal qual
ocorreu em relação ao contrato da rota 34. Ou seja, apurou-se que os R$ 37.740,74 (trinta e sete mil,
setecentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) não foram pagos, mas não se especificou
quantas das carradas previstas deixaram de ser efetivamente entregues. Por ser o estelionato crime de
duplo resultado, consistente na necessidade de obtenção de vantagem ilícita, somada ao prejuízo
alheio, a ausência da especificação das carradas não entregues impede que se defina a maior ou menor
proximidade de consumação do delito, o que justifica a maior redução de pena permitida em lei.
Houve, portanto, um crime consumado em relação à rota 34 e um crime tentado em relação à rota 26.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS - AGRAVANTES E ATENUANTES
Não havendo requerimento da juntada de certidão de antecedentes criminais, a primariedade deve ser
presumida, impedindo a aplicação da agravante de reincidência (art. 70, I, do CPM).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
Embora seja crime cometido contra o patrimônio sob a administração militar, também é violada a
ordem administrativa militar. Por isso deve afastada a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do
Código Penal Militar, quando o agente for civil. A ofensa à Administração Militar é elementar do crime
quando o agente é civil (art. 9º, III, a, do CPM), de forma que o agravamento pela mesma circunstância
implicaria em "bis in idem", conforme jurisprudência consolidada no e. STM.
Pedro Belo na condição de autor mediato induziu Pedro dos Santos ao erro. Todavia, deixa-se de aplicar
a circunstância agravante do art. 53, § 2º, III do CPM (segunda parte), que se refere apenas à autoria
mediata cometida em face de inculpável. O erro (de tipo) cometido por Pedro dos Santos lhe suprimiu
somente a consciência do fato, sem lhe retirar a culpabilidade. Nada obstante, merece a conduta do
autor mediato maior reprovabilidade, a ser sopesada desfavoravelmente nas circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM.
Também não se aplica a agravante do art. 70, II, do CPM, crime cometido em caso de calamidade
pública ou de desgraça particular do ofendido, vez que o programa emergencial de combate aos efeitos
da seca é de natureza constante, como forma de remediar uma deficiência estrutural das regiões
afetadas, independente da condição particularizada de cada povoado afetado. Eventual decretação de
calamidade pública nos municípios envolvidos deveria ser objeto de prova específica e de discussão
acerca da sua extensão nos autos, o que não ocorreu. Por outro lado, a circunstância possui maior
reprovabilidade, devendo também ser sopesada desfavoravelmente na fase do art. 69 do CPM.
(...)
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DO ACUSADO PEDRO BELO NOBRE FILHO (art. 251, do CPM)
Para fixação no dispositivo, as penas dos dois crimes de estelionato (art. 251 do CPM) serão assim
sopesadas:
1ª Fase: à luz do sistema trifásico e de acordo com o Art. 69, do CPM, algumas circunstâncias foram
consideradas desfavoráveis:
- A intensidade do dolo foi acentuada e por demais reprovável, considerando a existência de
premeditação, consistente na elaboração detida da fraude.
- A extensão do dano também foi acentuada, vez que prejudicou a população carente e dependente do
programa de distribuição de água que, sem configurar uma calamidade pública para fins de agravante,
atende a pessoas notoriamente prejudicadas pelos efeitos da seca no semiárido nordestino.
- A indução de Pedro dos Santos a erro, já analisada, deve ser considerada como circunstância
desfavorável. Apesar de não contar com o vínculo do parceiro do crime, a utilização de uma terceira
pessoa como instrumento propicia maior tranquilidade psicológica e material à execução criminosa, vez
que o autor mediato não se envolve diretamente. Além disso, prejudica o terceiro envolvido
indevidamente na querela, inflingindo-lhe prejuízos morais e materiais.
Além das circunstâncias desfavoráveis, foram consideradas como neutras:
- O modo de execução e os meios empregados (fraude no emprego de MEM usando veículo de
passeio), o motivo determinante do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil,
o qual já é abarcado pela própria tipicidade do delito e objetividade jurídica dos crimes contra o
patrimônio, não podendo ser aqui valorado.
Por fim, foram consideradas circunstâncias favoráveis os antecedentes criminais.
Para tanto, fixo a pena-base em 3 anos e 3 meses de Reclusão, para ambos os crimes.
2ª Fase: não houve circunstâncias agravantes e atenuantes a valorar.
3ª Fase: Em relação ao crime de estelionato consumado, não há causas de aumento e de diminuição
de pena, de modo que a pena final será de 3 anos e 3 meses reclusão.
Em relação ao segundo crime de estelionato, aplica-se a minorante da tentativa, com o redutor de 2/3

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211767205b
(dois terços), conforme parágrafo único do Art. 30, II do CPM, já analisado, de modo que a pena
final será de 1 ano e 1 mês de reclusão.
Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada no art. 79 do CPM (concurso formal próprio - unidade de
ação) à vista da existência de dois crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em
patamares diversos, fica o réu condenado a pena unificada de 4 anos e 4 meses de reclusão. Com a
incidência do parágrafo primeiro do art 81 do CPM, diminui-se a pena do critério ideal de 1⁄4, (um
quarto), ficando o réu condenado, definitivamente, a pena de 3 anos e 3 meses de reclusão."
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil PEDRO
BELO NOBRE FILHO para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.